Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751543-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA SANTA LUZIA RESIDENCIAL ARARA AZUL D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca dos documentos de ID 68164242 e 68164243. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator